Tribunal: TJDFT
Processo: 0700771-59.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700771-59.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CLAUDIO DE SOUSA RECORRIDO: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS. ROMPIMENTO DE OSBTÁCULO. COMBUSTÍVEL. GASOLINA. DERIVAÇÃO CLANDESTINA. DUTO. PETOBRÁS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. DEMONSTRADAS. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. TESTEMUNHAS. PROVA DOCUMENTAL. LAUDO PERICIAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ADEQUADAS. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONTINUIDADE DELITIVA. PROVA SUFICIENTE. SÚMULA 659 STJ. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. ART. 387, IV, DO CPP. ELEMENTOS INSUFICENTES. 1. Conforme pacífica jurisprudência deste eg. TJDFT, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, especialmente quando corroboradas por outras provas dos autos. 2. A vasta prova documental anexada aos autos não deixa dúvida sobre a veracidade dos depoimentos das testemunhas. 3. O art. 155 do CPP veda condenações fundamentadas exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, o que não impede que o juiz considere elementos provenientes do inquérito policial, mas determina que tais elementos sejam corroborados por provas submetidas ao contraditório e à ampla defesa. 4. Tendo em vista as declarações das três testemunhas, a vasta prova documental, a presença dos acusados no local do crime, a confissão informal de um dos réus e o depoimento da proprietária do imóvel, não existem dúvidas sobre a participação dos apelantes no esquema criminosa. 5. Inexiste bis in idem entre os crimes de associação criminosa e furto qualificado pelo concurso de pessoas, uma vez que os ilícitos são autônomos, possuem naturezas distintas e tutelam bens jurídicos diversos, podendo a associação criminosa ocorrer independentemente da prática de outros delitos. Precedentes. 6. A valoração negativa da culpabilidade se mostra escorreita, pois ficou comprovado nos autos que o furto de combustível gerou enorme risco à coletividade, em razão da possibilidade de explosão nas proximidades do local, bem como perigo ao meio ambiente e ao abastecimento de combustível de Brasília, em especial do Aeroporto Internacional, uma vez que só há um duto de combustível no Distrito Federal, o que evidencia a elevada reprovabilidade da conduta, merecendo maior rigor estatal. 7. A jurisprudência uníssona deste Tribunal de Justiça entende que a prática de um crime durante o cumprimento de pena por delito anterior é condição apta a valorar negativamente a conduta social do agente, pois demonstra o desrespeito ao sistema criminal e o descompromisso do acusado com a própria ressocialização, não havendo, assim, que se falar em ocorrência de bis in idem em razão da circunstância judicial desfavorável de maus antecedentes e da incidência da agravante de reincidência. Precedentes. 8. A jurisprudência pacífica deste TJDFT entende que, no crime de furto qualificado, presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. 9. Este eg. TJDFT tem entendido que prejuízos materiais exorbitantes justificaram a valoração negativa no delito de furto. 10. Ainda que o julgador possa se valer, como auxílio mental a nortear a sua decisão, da aplicação de frações sobre a pena-base ou sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, não possui o acusado o direito subjetivo à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial. 11. Sobre o quantum de exasperação em razão da continuidade delitiva, a Súmula n. 659 do STJ dispõe que "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações." 12. A multirreincidência impede a compensação integral com a confissão espontânea. 13. Com relação à competência do juízo criminal para fixação da indenização, o art. 387, IV, do CPP estabelece tal possibilidade na sentença condenatória. 14. Recurso dos acusados conhecidos e desprovidos. 15. Recurso do Ministério Púbico e do assistente de acusação conhecidos e parcialmente providos apenas para fixar o montante de R$ 57.934,98 (cinquenta e sete mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e oito centavos) a título de indenização mínima. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 370, § 1o, 386, e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 370, § 1o, 386, e 564, inciso III, todos do Código de Processo Penal. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “a pretensão ao reexame do mérito da condenação proferida pelo Tribunal a quo, relativa ao crime em tela, ao argumento de ausência de suporte fático-probatório, nos termos expostos no recurso especial, não encontra amparo na via eleita. É que, para acolher-se a pretensão de absolvição, seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (AgRg no REsp n. 1.898.364/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 23/3/2023). Outrossim, “Para acolher-se a pretensão de absolvição seria necessário o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, providência esta incabível na via estreita do recurso especial.” (REsp n. 1.945.740/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 6/10/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009